Tribunal: STF
Processo: ARE 1533216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO SERRINHA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO CEARÁ CONFIGURADA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO EM PROMOVER DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDÍCIOS SUPERVENIENTES DE QUE A INÉRCIA FOI ESPONTANEAMENTE ROMPIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA PELO STF NO TEMA 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, PARA AJUSTAR O PROVIMENTO JURISDICIONAL AO ENTENDIMENTO DO STF, NO SENTIDO DE PRIORIZAR A APRESENTAÇÃO DE PLANO VOLTADO À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA INEXISTENCE/DEFICIENTE OU DOS MEIOS ADEQUADOS À SUA EXECUÇÃO, EM VEZ DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PONTUAIS, BEM COMO PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI FEDERAL Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 21, inciso XX, 30, inciso V, e 182 da Constituição Federal.



    Defende que no caso em tela “não há que se falar em legitimidade passiva do Estado do Ceará, uma vez que, no caso em apreço, as pretensões almejadas pela parte autora constituem atribuições que devem ser desempenhadas exclusivamente pelo Município de Fortaleza e/ou CAGECE”.



    Afirma que ao “Poder Judiciário é vedado, ainda que sob o pretexto de proteção a direitos, ordenar a prática de tal ato, ante a flagrante violação ao Princípio da Separação dos Poderes, agasalhado pelo art. 2º, da Constituição Federal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO NAS ENCOSTAS. ÁRES DE RISCO. OCORRÊNCIA DE DESLIZAMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à necessidade de implementação de políticas públicas com vistas à redução do risco de deslizamentos e à responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.419.518/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.402.912/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. III - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE nº 1.368.364/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.378.278/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/06/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    No que se refere à alegada ilegitimidade passiva do Estado do Ceará, ora recorrente, não procede, igualmente, a irresignação recursal, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, Redator do acórdão o Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios. Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



   “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 1.842. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento da ADI 1842, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios. 2. Para dissentir do Tribunal de origem, quanto à necessidade de responsabilização do Estado de Alagoas, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada nos autos, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.485.314/AL-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 20/3/25).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Saneamento básico. Centro de tratamento de esgoto. 4. Competência comum dos entes. 5. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.484.904/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/8/24).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação cível interposto pelo Estado do Ceará para, nos termos do voto do Relator 



    “(...) substituir, por ora, a obrigação de promover obras de saneamento pela obrigação de, no prazo de cento e oitenta dias, apresentar plano de saneamento básico que atenda os imóveis que realizam o lançamento de esgotos domiciliares no terreno localizado na confluência das Ruas Oregon e Acapulco, Bairro Serrinha, Fortaleza/CE e, caso não haja apresentação de plano ou adequada execução do plano apresentado, realizar, no prazo de dezoito meses, a conclusão de obras de saneamento na localidade, tudo sob pena de sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) empós o transcurso do citado prazo, limitada ao teto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), extirpando, por fim, a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários advocatícios.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Ademais, é certo que para divergir da conclusão alcançada pela Corte A Quo e acolher as alegações recursais seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo consolidou entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao poder público, ante inadimplência e em situações excepcionais, o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à não configuração de omissão do poder público na adoção de medidas para o melhoramento da situação do Residencial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.455.670/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/01/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.380.897/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 15/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.408.531/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/02/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente